Tribunal: TJES
Processo: 5000447-61.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-61.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSIS GABRIEL RIBEIRO GARCIA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000447-61.2024.8.08.0001

1ª TURMA RECURSAL – GABINET
E 01

RECORRENTE:
ASSIS GABRIEL RIBEIRO GARCIA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive o recolhimento do preparo (ID. 18862569),
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO DO ART. 165 C/C 277, § 3º DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONDUTOR QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO À ÉPOCA DO FATO. TERMO INICIAL: DATA DA INFRAÇÃO (ART. 24, § 1º, II DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018). LAPSO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO APÓS O PRAZO FATAL. VIOLAÇÃO AO ART. 261, § 10º DO CTB. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ASSIS GABRIEL RIBEIRO GARCIA
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente ajuizou ação anulatória de processo administrativo (2021-CK7G5) alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, em virtude de infração de trânsito cometida em 30/07/2016 (AIT PM30862409).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que era o proprietário do veículo à época da infração, motivo pelo qual o termo inicial da prescrição deveria ser a data do cometimento da falta (30/07/2016), configurando a prescrição quinquenal antes da notificação em 2021. Alega, ainda, vício procedimental pela ausência de instauração concomitante dos processos de multa e de suspensão, em violação ao art. 261, § 10º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve o transcurso do prazo prescricional para o exercício do poder punitivo estatal.

4.

A sentença recorrida baseou-se na premissa de que o Recorrente não era o proprietário do veículo, fixando o termo inicial em 2017. No entanto, o Dossiê Consolidado do Veículo (Nova Cadeia Sucessoria constante no ID. 18862552, final da página 15) prova inequivocamente que o Recorrente foi o proprietário e responsável pelo veículo de 24/01/2013 a 14/09/2020. O documento demonstra que o recorrente adquiriu o veículo em 24/01/2013 e a transferência de propriedade para terceiro ocorreu apenas em 14/09/2020. Portanto, na data da infração (30/07/2016), o recorrente era simultaneamente condutor e proprietário.

5.

Sendo o infrator o proprietário do veículo na data da infração (30/07/2016), aplica-se o art. 24, §1º, inciso II, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, que estabelece a data da infração como termo inicial da prescrição punitiva: "
§ 1º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será:
[...]
II - no caso do inciso I do art. 8º desta Resolução, a data da infração
". O art. 8º, inciso I, por sua vez, determina que o processo único (multa e suspensão) deve ser instaurado quando o infrator for o proprietário do veículo:

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB; (Redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

6.

Assim, o termo inicial foi em 30/07/2016 e o prazo quinquenal (Lei nº 9.873/99) encerrou em 30/07/2021. O processo administrativo (PSDD) só foi instaurado formalmente em 28/07/2021, mas a notificação efetiva via DIO ocorreu apenas em 23/11/2021 (ID. 18862552 e 18862554). Houve, portanto, a consumação da prescrição da pretensão punitiva, pois o Estado não logrou notificar o condutor-proprietário dentro do prazo de cinco anos contado do ato infracional (art. 24, §1º, inciso II c/c §3º, I da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

7.

Reforça a ilegalidade o descumprimento do art. 261, § 10º do CTB, que exige a instauração concomitante dos processos de multa e suspensão quando a penalidade de suspensão é fruto de uma única infração específica (como o art. 165) e o condutor é o proprietário. Veja-se:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

[...]

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

[...]

§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

8.

No caso, a multa findou em 2017 e o PSDD só surgiu em 2021, violando o devido processo legal e o princípio da eficiência. Assim, por esses motivos, a sentença deve ser reformada para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão e das penalidades dele derivadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e:

a) Reconhecer a condição de proprietário do Recorrente à época dos fatos;

b) Declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao PSDD nº 2021-CK7G5, visto que o prazo quinquenal iniciou-se na data da infração (30/07/2016); e,

c) Determinar a anulação definitiva do referido processo e o cancelamento de qualquer penalidade derivada deste processo.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)